Tribunal: TJPA
Processo: 0844556-28.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844556-28.2021.8.14.0301

APELANTE: BOAVENTURA SINVAL DRAGO SOUZA

APELADO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CANCELAMENTO UNILATERAL DURANTE TRATATIVAS DE RENEGOCIAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. CONFIANÇA LEGÍTIMA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). INAPLICABILIDADE DE CLÁUSULA PENAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Consórcio Nacional Volkswagen – Administradora de Consórcio Ltda. contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de consorciado para reformar sentença de improcedência e julgar parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais. O autor alegou que o contrato de consórcio foi cancelado unilateralmente pela administradora durante tratativas de renegociação das parcelas inadimplidas, apesar da existência de contatos previamente realizados para regularização do débito. A decisão agravada reconheceu a ilicitude do cancelamento, condenando a administradora ao ressarcimento integral dos valores pagos e das despesas suportadas pelo consumidor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se o julgamento monocrático da apelação observou as hipóteses autorizadoras previstas no art. 932 do CPC e no Regimento Interno do Tribunal; (ii) estabelecer se o cancelamento do contrato de consórcio durante tratativas de renegociação violou os princípios da boa-fé objetiva, da confiança legítima e da vedação ao comportamento contraditório; (iii) determinar se é cabível a incidência da cláusula penal compensatória prevista no regulamento do consórcio; e (iv) verificar se a conduta da administradora configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 932 do CPC e as disposições regimentais autorizam o julgamento monocrático pelo relator quando a matéria encontra amparo em jurisprudência consolidada, sem ofensa ao princípio da colegialidade, especialmente diante da possibilidade de interposição de agravo interno.

4. A administradora não impugna especificamente a alegação de existência de tratativas para regularização da dívida nem apresenta as gravações telefônicas dos protocolos indicados pelo consumidor, embora detenha a posse exclusiva dessa prova, o que reforça a verossimilhança da narrativa autoral.

5. A boa-fé objetiva impõe deveres anexos de lealdade, coerência e proteção da confiança, vedando o exercício contraditório de posições jurídicas incompatíveis com condutas anteriormente adotadas.

6. A administradora cria legítima expectativa de manutenção do vínculo contratual ao iniciar negociações para regularização da inadimplência, não podendo promover o cancelamento unilateral do contrato sem prévia ruptura inequívoca das tratativas em curso.

7. A incidência da cláusula penal compensatória pressupõe a regularidade da exclusão do participante do grupo de consórcio, requisito não configurado quando o cancelamento decorre de conduta incompatível com os deveres de boa-fé e confiança.

8. A administradora não pode se beneficiar da aplicação de penalidade contratual quando a própria conduta contraditória contribui para frustrar a regularização da obrigação e enseja a ruptura indevida do contrato.

9. O caso concreto ultrapassa a esfera do mero inadimplemento contratual, pois a quebra da confiança legitimamente criada durante as negociações, seguida do cancelamento abrupto do contrato, ocasiona relevante abalo financeiro e psicológico apto a justificar a reparação por danos morais.

10. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

11. A agravante limita-se a reiterar argumentos já examinados na decisão monocrática, sem apresentar elementos novos capazes de demonstrar ilegalidade, abuso de poder ou erro de julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento monocrático é legítimo quando fundado nas hipóteses previstas no art. 932 do CPC e em jurisprudência consolidada, não havendo afronta ao princípio da colegialidade.

2. A administradora de consórcio viola os princípios da boa-fé objetiva, da confiança legítima e da vedação ao comportamento contraditório ao cancelar unilateralmente o contrato durante tratativas de renegociação da dívida.

3. A cláusula penal compensatória não incide quando a exclusão do consorciado decorre de cancelamento contratual realizado em desconformidade com os deveres anexos de lealdade e coerência contratual.

4. A frustração da legítima expectativa criada durante negociações para regularização do débito, seguida de cancelamento abrupto do contrato, configura circunstância excepcional apta a ensejar indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I, 932 e 1.021; CDC, art. 53, § 2º; RITJE/PA, art. 133, XI, “d”, e XII, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.897.210/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.12.2021, DJe 15.12.2021; STJ, AgInt no REsp 1.698.734/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 05.06.2018, DJe 11.06.2018; TJPA, Agravo Interno nº 7229767, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 22.11.2021; TJPA, Agravo Interno nº 8298275, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 14.02.2022.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

COMARCA DE ALTAMIRA/PA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0844556-28.2021.8.14.0301

AGRAVANTE/APELADO: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

AGRAVADO/APELANTE: BOAVENTURA SINVAL DRAGO SOUZA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
- Id.20278533, interposto por CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática de minha relatoria, proferida nos autos da Apelação Cível nº 0844556-28.2021.8.14.0301,
por meio da qual foi dado provimento ao recurso de apelação manejado por BOAVENTURA SINVAL DRAGO SOUZA, para reformar integralmente a sentença de improcedência e julgar parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais
.

SÍNTESE DO QUADRO FÁTICO:

Verifica-se dos autos, que trata-se de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
,
ajuizada por BOAVENTURA SINVAL DRAGO SOUZA em face do CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, na qual o autor alegou que o contrato de consórcio firmado entre as partes teria sido rescindido unilateralmente pela administradora, mesmo após tratativas negociais destinadas à regularização das parcelas inadimplidas, realizadas por meio de contatos telefônicos, identificados pelos protocolos nº 251324335 e nº 267281078.

Sustentou que a conduta da requerida violou os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima, ocasionando-lhe prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais.

O Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de inexistência de prova suficiente acerca das alegações deduzidas pelo demandante, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Interposta apelação pelo autor, esta Relatoria, em decisão monocrática, entendeu restar incontroversa a existência de negociação entre as partes para quitação das parcelas em atraso, sobretudo porque a administradora do consórcio não impugnou especificamente tal alegação nem apresentou aos autos as gravações telefônicas dos protocolos mencionados, prova que se encontrava sob sua posse e disponibilidade.

Reconheceu-se, ainda, que o cancelamento contratual efetivado durante o curso das tratativas configurou violação aos princípios da boa-fé objetiva, da lealdade contratual e da vedação ao comportamento contraditório (“
venire contra factum proprium
”), razão pela qual foi reformada a sentença para condenar o apelado ao ressarcimento integral dos valores pagos e das despesas suportadas pelo consorciado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignada, a Administradora de Consórcio, interpôs o presente AGRAVO INTERNO, sustentando, preliminarmente, a necessidade de submissão da controvérsia ao órgão colegiado, ao argumento de que a matéria discutida envolveria questões jurídicas e fáticas complexas, especialmente quanto à validade da cláusula penal contratual e à inexistência de dano moral indenizável.

No mérito recursal, aduz a agravante que a decisão monocrática deixou de apreciar adequadamente a cláusula penal prevista no regulamento do consórcio, especificamente a cláusula 29.1, segundo a qual o participante excluído estaria sujeito à incidência de penalidade compensatória em razão do descumprimento das obrigações assumidas.

Defende que a penalidade aplicada não decorre meramente do atraso no pagamento das parcelas, mas dos prejuízos causados ao grupo consorcial pela inadimplência do participante, circunstância que comprometeria a arrecadação do grupo e frustraria as expectativas dos demais consorciados adimplentes.

Alega, ainda, que a cláusula penal encontra respaldo no art. 53, §2º, do Código de Defesa do Consumidor e no próprio regulamento contratual, sendo legítimo o abatimento dos valores correspondentes quando do cancelamento do contrato.

Sustenta que a decisão agravada não examinou adequadamente tais disposições contratuais, o que inviabilizaria o julgamento monocrático da controvérsia.

No tocante aos danos morais, argumenta que a parte autora não comprovou efetivo abalo à honra, dignidade ou esfera íntima capaz de justificar reparação extrapatrimonial, asseverando que a mera inadimplência contratual não possui aptidão para configurar dano moral indenizável, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma, nesse contexto, que inexistiria prova mínima do alegado prejuízo imaterial, razão pela qual requer a exclusão da condenação indenizatória.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do Agravo Interno, para que a matéria seja submetida ao órgão colegiado e, consequentemente, seja reformada a decisão monocrática, reconhecendo-se a regularidade do cancelamento contratual, a incidência da cláusula penal e a exclusão da condenação por danos morais.

Em
contrarrazões
- Id.20626465, Boaventura Sinval Drago Souza, sustenta a manutenção integral da decisão recorrida, aduzindo, que a administradora agravante não apresentou elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, especialmente porque permaneceu incontroversa a existência de negociação prévia para regularização da dívida e porque a própria agravante deixou de juntar aos autos as gravações telefônicas capazes de elucidar os fatos controvertidos.

Defende, que o cancelamento unilateral do contrato ocorreu de forma arbitrária e em afronta aos princípios protetivos das relações de consumo, notadamente à boa-fé objetiva e à confiança legítima, circunstância que legitimou o reconhecimento da responsabilidade civil da administradora.

Argumenta, ainda, que o julgamento monocrático observou integralmente as hipóteses autorizadoras previstas no art. 932 do CPC e no Regimento Interno desta Corte, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder ou ausência de fundamentação apta a justificar a reforma da decisão.

No que concerne ao dano moral, assevera que o prejuízo extrapatrimonial restou devidamente demonstrado nos autos, sobretudo diante da frustração contratual, do desfalque financeiro experimentado e da quebra abrupta da expectativa legítima criada pelas tratativas mantidas com a administradora do consórcio.

Ao final, requereu o desprovimento do Agravo Interno, com a manutenção integral da decisão monocrática recorrida.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL) observadas as cautelas de estilo.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

O recurso comporta conhecimento, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Pois bem! a controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da correção da decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta por BOAVENTURA SINVAL DRAGO SOUZA, reformando a sentença de improcedência para reconhecer a ilicitude do cancelamento do contrato de consórcio promovido pelo CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, com consequente condenação ao ressarcimento integral das parcelas pagas e ao pagamento de indenização por danos morais.

Preliminarmente, insta consignar, que não prospera a alegação de inadequação do julgamento monocrático.

Com efeito, o art. 932, VIII, do CPC e o art. 133, XI, “d” e XII “d”, do RITJE/PA., permitem o julgamento monocrático, inclusive em matéria de fato, com base na identificação de existência de jurisprudência dominante do tribunal ou de Corte Superior. Daí porque a decisão guerreada resta apoiada na regra regimental.

Oportuno lembrar que o julgamento monocrático em determinado tema foi instituído para desobstruir as pautas dos Tribunais, a fim de que fosse prestada uma jurisdição mais célere, como já acima dito.

Ademais, a jurisprudência tem entendido que há possibilidade de julgamento monocrático pelo Relator quando a decisão é equivalente à que seria prestada pelo Colegiado/Câmara, inexistindo qualquer prejuízo porque há possibilidade de interposição de agravo interno da decisão do Relator, visando modificá-la no órgão fracionário.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA INCOMPLETA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. ESSENCIALIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

2. A Corte local concluiu pela inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento ante a juntada incompleta de documento obrigatório, mesmo após a parte ser intimada para sanar o vício, consignando ainda a essencialidade da folha faltante da peça obrigatória. Desse modo, rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

3. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado à míngua do indispensável cotejo analítico.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1897210/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA ENVOLVENDO MENOR DE IDADE. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. 1.
A Jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgamento monocrático pelo relator nas hipóteses previstas no NCPC não importa em usurpação da competência do órgão colegiado.
2. É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a criança e adolescente a que se atribua autoria de ato infracional". (ECA , art 143). 3. RECURSO DESPROVIDO.”

(7229767, 7229767, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-11-23)

“EMENTA AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL
. BUSCA E APREENSÃO. VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. LEI Nº. 10.931/04. IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. “

(8298275, 8298275, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)

Desta forma, no ponto, a insurgência não encontra amparo.

No mérito, a insurgência recursal igualmente não merece acolhimento.

Conforme registrado na decisão monocrática, restou incontroversa a existência de tratativas entre as partes destinadas à regularização das parcelas inadimplidas do contrato de consórcio, circunstância sustentada pelo recorrido mediante indicação dos protocolos de atendimento nº 251324335 e nº 267281078 indicados pela autora, cujas gravações estavam sob posse exclusiva da administradora agravante.

A agravante, embora instada a se manifestar sobre o ponto, deixou de apresentar os registros telefônicos aptos a infirmar a narrativa autoral, circunstância que reforça a verossimilhança das alegações formuladas pelo consumidor, sobretudo à luz das regras de distribuição dinâmica do ônus da prova nas relações consumeristas.

Nesse contexto, correta a conclusão adotada pela decisão agravada ao reconhecer que o cancelamento do contrato, promovido durante tratativas de renegociação, violou os princípios da boa-fé objetiva, da confiança legítima e da vedação ao comportamento contraditório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a boa-fé objetiva impõe às partes deveres anexos de lealdade, coerência e proteção da confiança, vedando comportamentos incompatíveis com condutas anteriormente assumidas. Confira-se:

“...
2 . Por fim, cumpre registrar que, conforme entendimento jurisprudencial e doutrinário, uma das importantes funções do princípio da boa-fé objetiva é impedir que a parte exerça o seu direito de forma abusiva. Ressalte-se que "a jurisprudência desta Corte, com base no princípio da boa fé objetiva, tem consagrado a proibição do venire contra factum proprium" ( REsp 876.682/PR, 2ª Turma, Rel. Min . Mauro Campbell Marques, DJe de 5.8.2010), ou seja, "o princípio da boa-fé objetiva proíbe que a parte assuma comportamentos contraditórios no desenvolvimento da relação processual, o que resulta na vedação do venire contra factum proprium, aplicável também ao direito processual" ( AgRg no REsp 1.280 .482/SC, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 13.4 .2012). Ressalte-se que a proibição do comportamento contraditório se aplica, inclusive, ao magistrado, quando cria na parte a legítima expectativa de que suas razões serão apreciadas ( REsp 1.116.574/ES, Rel . Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe 27/04/2011). 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1698734 SP 2017/0171705-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2018)

Com efeito, ainda que exista previsão contratual autorizando o cancelamento do consórcio em caso de inadimplemento, o exercício desse direito não se mostra absoluto, devendo observar os limites impostos pela boa-fé objetiva e pela confiança legitimamente criada na contraparte.

No caso concreto, a administradora, ao iniciar negociações para regularização da dívida e sinalizar a possibilidade de manutenção do vínculo contratual, criou legítima expectativa no consumidor quanto à continuidade do contrato, não lhe sendo lícito, sem prévia ruptura inequívoca das tratativas, promover o cancelamento unilateral do ajuste com fundamento exclusivo na inadimplência cuja solução estava em curso.

Redigo:
a hipótese revela típica incidência da teoria do
“venire contra factum proprium”,
corretamente reconhecida na decisão agravada
.

Também não merece prosperar a tese recursal atinente à aplicação da cláusula penal compensatória prevista no regulamento do consórcio.

Embora a cláusula possua previsão contratual e respaldo abstrato no art. 53, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, sua incidência pressupõe regularidade na exclusão do participante, circunstância não verificada na hipótese dos autos.

Não se mostra juridicamente admissível que a administradora se beneficie de penalidade decorrente de inadimplemento cuja regularização estava sendo negociada e cuja solução foi frustrada por sua própria conduta contraditória.

No tocante aos danos morais, igualmente não assiste razão à agravante.

Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça realmente estabeleça que o mero inadimplemento contratual, por si só, não enseja reparação extrapatrimonial automática, o caso concreto revela circunstâncias excepcionais aptas a ultrapassar o mero dissabor cotidiano.

A conduta da administradora extrapolou o simples exercício regular de prerrogativa contratual, porquanto promoveu o cancelamento abrupto do contrato durante tratativas de renegociação, frustrando legítima expectativa do consumidor e ocasionando relevante abalo financeiro e psicológico decorrente da perda do investimento realizado.

Todavia, a hipótese dos autos não se limita ao simples inadimplemento negocial. O que se verifica é situação excepcional caracterizada pela quebra da confiança legitimamente criada no consumidor durante tratativas de renegociação da dívida, seguida de cancelamento unilateral do contrato em momento no qual havia expectativa concreta de regularização do vínculo obrigacional.

A conduta da administradora extrapola, portanto, os limites do mero descumprimento contratual, atingindo diretamente a esfera de segurança jurídica, confiança e estabilidade emocional do consumidor, circunstância apta a justificar a compensação extrapatrimonial reconhecida na decisão agravada.

O
quantum
indenizatório fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto e em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência pátria em hipóteses análogas, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil sem ocasionar enriquecimento sem causa.

Por fim, verifica-se que o agravo interno se limita, em substancial medida, à mera reiteração das teses anteriormente deduzidas, sem apresentação de elementos novos capazes de evidenciar ilegalidade, abuso de poder ou manifesta teratologia na decisão agravada.

Desse modo, inexistindo fundamento jurídico apto a infirmar o entendimento anteriormente adotado, impõe-se a manutenção integral da decisão monocrática recorrida.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do
AGRAVO INTERNO
, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos acima minudenciados.

Assim é o meu voto.

Belém, 01/07/2026